Tribunal: TJPA
Processo: 0006902-93.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006902-93.2019.8.14.0015

APELANTE: IGOR DE ANDRADE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157,
§ 2º, II E § 2º - A
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DESFAVORÁVEL, O QUE IMPOSSIBILITA A REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM
DA PENA QUE NÃO DESBORDA DA

MARGEM LEGAL DETERMINADA PELO LEGISLADOR, SE MOSTRANDO PROPORCIONAL E ADEQUADO À CONDUTA DO AGENTE QUE AGREDIU UMA DAS VÍTIMAS COM CORONHADAS NA CABEÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
IGOR DE ANDRADE BARROS
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Penal de Castanhal que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 08 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, objetivando revisão dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal e, em consequência, mudança do regime de cumprimento da pena.

De acordo com a denúncia, ID 5250812, no dia 03 de julho de 2019, o ora apelante, em companhia de um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, praticou um roubo contra o estabelecimento comercial Estrela Dourada, subtraindo também os pertences de uma funcionária; que os criminosos se passaram por clientes do estabelecimento, anunciando o assalto em seguida; que o proprietário e a funcionária foram amarrados e, durante a ação criminosa, foram agredidos com coronhadas; que diversos objetos foram levados da loja, tais como joias, aparelho celular e tablet, fugindo em seguida, vindo a ser identificados pelas imagens gravadas pelo sistema de câmeras de segurança.

Conforme a denúncia, as imagens foram distribuídas entre os agentes policiais que identificaram o ora apelante e, sendo este submetido a reconhecimento fotográfico pelas vítimas estas o reconheceram, tendo este afirmado que estava na companhia de
Bruno
, que não foi qualificado e preso.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou a competente denúncia requerendo o processamento e condenação do então réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A do CPB.

Em ID 5250813, foi recebida a denúncia;

Em ID 5250814, Termo de Audiência;

A Sentença, Em ID 5250815, foi proferida em desfavor do apelante, sendo este condenado a cumprir pena
final e definitiva, de 08 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º-A
do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 5250816, Recurso de Apelação pugnando pela revisão da dosimetria, pois, alega, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 militam em favor do apelante, razão pela qual a pena base deveria ter sido cominada no mínimo legal, não havendo fundamentação à sua elevação em 02 anos acima do mínimo e, em consequência, revisão do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em ID 5250817, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer, ID
5662471
, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal interposto em favor de
IGOR DE ANDRADE BARROS
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Penal de Castanhal que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 08 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º-A
do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questões preliminares passo à sua análise.

Requer o apelante que seja revista a dosimetria sob o argumento de que o magistrado singular incorreu em erro na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, havendo excesso na aplicação de sua reprimenda e falta de fundamentação a uma pena superior ao mínimo.

Impende nesse momento explicitar que
no direito brasileiro
a
dosimetria da pena
privativa de liberdade baseia-se em um
critério trifásico
onde, primeiro, é fixada a pena base, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB e, em seguida, passa-se à análise acerca da existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição de pena,
tudo isto
em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988 e,
no que concerne à aplicação da pena base, ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, que não se trata de discricionariedade livre, e sim vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Assim, para melhor análise do pleito, entendo ser necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

“Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENARIGOR DE ANDRADE BARROS, devidamente qualificado, nos delitos dos artigos 157, § 2º, II e §2º-A, I do CPB. Nesse sentido, passo a dosimetria da pena, no sistema trifásico adotado pelo digesto repressivo:

1)-Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que o agente trabalhava como lavador de carro.

Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.

As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima Pedro, eis que o denunciado, em concurso de pessoas, utilizou-se de um poder intimidatório maior do que se estivesse sozinho, além de ter sido bastante agressivo, o que demonstrou a vantagem em relação aos ofendidos.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta .Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)-Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausente circunstância agravante. Presente uma circunstância atenuante, a confissão(art. 65, III, “d” do CPB), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 12 (doze) meses, dosando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

3)-Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes duas delas: concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB)e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB).

“Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena” (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).

Considerando que uma delas foi aplicada na primeira fase (concurso de agentes), reconheço apenas o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, e fixo a pena definitiva em exatos 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB.

Em razão da inexistência dos requisitos legais, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS.”

Pode-se observar, do fragmento da sentença ao norte colacionado, que o magistrado singular, na análise da primeira fase da dosimetria, reconheceu a presença de 04 circunstâncias desfavoráveis ao apelante, sendo elas: personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o que o levou a cominar a pena base em patamar superior ao mínimo, qual seja, em 06 anos de reclusão e 40 dias multa, tendo se utilizado de uma das qualificadoras, concurso de agentes, para negativar a circunstância relativa às circunstâncias do crime, o que não é vedado pela norma, como se denota do entendimento jurisprudencial, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA.
PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1)
Presentes duas majorantes, é possível que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento, sem configurar bis in idem
. 2) Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 20170910061995 DF 0006047-98.2017.8.07.0009, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 07/12/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2017 . Pág.: 196-218) (
GRIFEI
).

Quanto à personalidade do agente, tenho que esta efetivamente não apresenta fundamentação idônea, pois, de acordo com a Súmula 444 do STJ inquéritos e ações penais em andamento não podem ser utilizados para a negativar, não podendo a prática de um delito, especificamente o que está em julgamento, ser utilizado como fundamentação válida à negativação, razão pela qual a considero neutra.

Quanto aos motivos do crime, tenho que esta igualmente não apresenta fundamentação idônea, tendo o magistrado se utilizado de argumentação vaga e sem arrimo no caso concreto, razão pela qual igualmente a considero neutra, mesma razão pela qual considero neutra a circunstância relativa às consequências do crime, pois é certo que a vítima de um crime de roubo, praticado com grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, efetivamente terá abalos de toda ordem, razão pelo qual tal modalidade já apresenta uma pena mais elevada.

Assim, resta a presença de uma circunstância desfavorável, aquela relativa às circunstâncias do crime e, como cediço, ante tal ocorrência é defeso ao magistrado cominar a pena base no mínimo legal e, no caso dos autos, tenho que a pena ao final cominada não se mostra exagerada uma vez que estritamente dentro dos parâmetros legais determinados pelo legislados e, ainda que o magistrado a tenha cominado em 06 anos de reclusão, esta foi efetivamente reduzida para cinco anos ante o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Portanto, ainda que a operação de individualização da pena não tenha sido realizada dentro de um critério escorreito pelo julgador singular, não se mostrando tal análise escorreita uma vez que considerou desfavorável circunstância sem a devida fundamentação, tenho que o quantum de pena não se mostra exagerado, pois, como já demonstrado, dentro das margens legais determinadas pelo legislador, não tendo o magistrado operado um desbordo do
quantum
determinado por este. Assim, entendo por manter a pena-base fixada pelo juízo singular uma vez que se mostra proporcional à conduta do apelante.

Vejamos a jurisprudência:

A EFICÁCIA DA PENA APLICADA ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, A FIM DE ASSEGURAR A INDIVIDUALIZAÇÃO, POIS QUANTO MAIS O JUIZ SE APROXIMAR DAS CONDIÇÕES QUE ENVOLVEM O FATO, DA PESSOA DO ACUSADO, POSSIBILITANDO APLICAÇÃO DA SANÇÃO MAIS ADEQUADA, TANTO MAIS TERÁ CONTRIBUÍDO PARA A EFICÁCIA DA PUNIÇÃO (TACRSP; RJDTACRIM 29/152).

Ademais,
em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, é imperioso
destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, não se pode esquecer que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, podendo este

fixar a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, bastando que não desborde da margem determinada pelo legislador, o que efetivamente não ocorreu no caso em análise, se mostrando a pena proporcional e adequada à conduta praticada, não havendo igualmente que se falar em revisão do regime de cumprimento da pena.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado – artigo 157,
§ 2º, II e § 2º-A
do Código Penal Brasileiro e, diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, não havendo igualmente dúvida sobre a ocorrência do delito e sobre sua autoria, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
deixando, contudo, de considerar como desfavorável as circunstâncias relativas à personalidade, motivo e consequências do crime, mantendo a sentença atacada em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA,
20 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021